Tribunal: TJMT
Processo: 1033865-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033865-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

1.

Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de danos causados a equipamentos de segurado, alegadamente decorrentes de variação de tensão elétrica. O juízo singular julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo de causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e os danos sofridos pelo segurado da autora, ora apelante, para fins de responsabilização.

III. Razões de decidir:

2.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade, evidenciada por laudo técnico inconclusivo e pela ausência de outros elementos probatórios consistentes, afasta o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

5.

5. A Resolução Aneel no 61/2004 não isenta a concessionária de responsabilidade, mas o ônus da prova do nexo de causalidade recai sobre a autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

6.

6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhecem que a ausência de perturbação ou oscilação no fornecimento de energia na data do sinistro, devidamente demonstrada, exonera a concessionária de responsabilidade pelos danos alegados.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não se verifica na ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os danos alegados, especialmente diante de laudo técnico inconclusivo e ausência de elementos probatórios consistentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 322436/SE; TJMT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1000778-60.2020.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HDI SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega que indenizou os danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos segurados e conectados à rede de distribuição administrada pela concessionaria de energia elétrica, ora apelada. Aduz que o Laudo Técnico apresentado comprova como a causa do dano aos equipamentos sinistrados, a variação de tensão e queda frequente de energia elétrica na unidade consumidora. Entende caracterizada de forma inequívoca a falha no serviço prestado por parte da empresa requerida.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 239729692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito ao ressarcimento pleiteado resultou da verba indenizatória paga pela parte autora
HDI SEGUROS S/A
, ora apelante, à empresa consumidora SANTANA E CIA LTDA ME, por força do contrato de seguro representado pela apólice de número 01.102.423.003916 a obrigar indenização ao segurado por danos causados aos seus equipamentos. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 239729688).

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
A
lega que a apelada
é prestadora de serviço público de energia e que nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A sua responsabilidade objetiva, também encontra amparo, em razão do risco do negócio, decorrente do fato do serviço na relação de consumo, conforme o disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Assim, a autora, ora apelante, na condição de sub-rogada de seu segurado/usuário consumidor, sem dúvida se aproveita dos princípios e das regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme o que preceitua o art. 6o, VIII:

Art. 6.o. São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência;

Em seu inconformismo, a apelante assevera a existência
de nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano, bem como comprovou através de laudo técnico apresentado que a causa para os equipamentos sinistrados encontra-se na variação de tensão e queda frequente de energia elétrica na unidade consumidora.

Ressai dos autos
laudo técnico, colacionado com a petição inicial, que os aparelhos eletroeletrônicos da segurada da apelada foram danificados em decorrência de um desequilíbrio elétrico (Num. 239729284).

Ora, o laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios (TJMT NU 1000778-60.2020.8.11.0101).

O
art. 373 do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, I do CPC. Saliente-se a observação do juízo singular, de que
a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo consumidor, tampouco ressarcir a seguradora, ora requerente, quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade se mostra inconclusivo, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos
(Num. 239729687).

Conforme jurisprudência do c. STJ, o ônus de
provar a existência ou inexistência de nexo está afeto à prestadora de serviços e não ao lesionado, visto que a Resolução Aneel no 61/2004 no art. 10, parágrafo único, I, não isenta de indenização em virtude do consumidor ter providenciado a reparação dos equipamentos (STJ AREsp 322436/SE).

Este e. Tribunal, porém, já decidiu que a
concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041).

Assim, c
onsiderando-se que embora a responsabilidade da requerida, ora apelada, seja objetiva, o
fato de não estar devidamente evidenciado o nexo de causalidade entre
o desequilíbrio
de energia elétrica e os danos causados
aos equipamentos do segurado pela
autora,
ora apelante, afastado o dever
da concessionária de energia, de indenizá-la.

Diante do exposto,
outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou improcedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025